Tribunal: TJPA
Processo: 0802805-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802805-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARI DE LOURDES PASTANA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE DESCOMPRESSÃO MEDULAR POR VIA ENDOSCÓPICA. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO, MATERIAIS E DESPESAS CORRELATAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação de procedimento comum cível, para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgia de descompressão medular por via endoscópica, com fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive “kit endo medical”, exames e despesas correlatas, em favor de beneficiária de 81 anos, portadora de estenose de canal lombar com compressão medular, dores intensas, limitação de locomoção e insucesso de tratamentos conservadores. A agravante sustenta a regularidade da junta médica instaurada nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, a inexistência de negativa abusiva, o caráter eletivo do procedimento, a necessidade de dilação probatória e a impossibilidade de imposição dos materiais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a divergência técnico-assistencial apurada por junta médica da operadora afasta, nesta fase processual, a prevalência da prescrição do médico assistente; (ii) estabelecer se a resistência ao custeio da técnica cirúrgica indicada e dos materiais correlatos configura restrição indevida ao tratamento coberto; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, apesar da classificação administrativa do procedimento como eletivo; e (iv) verificar se o agravo interno apresentou fundamento novo apto a reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A junta médica prevista na RN nº 424/2017 da ANS disciplina administrativamente a divergência técnico-assistencial, mas não impede o controle jurisdicional nem afasta a tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.

A prescrição do médico assistente prevalece, neste estágio de cognição, quando fundada em avaliação individualizada do quadro clínico e não infirmada por demonstração técnica robusta de inadequação, desnecessidade ou substituibilidade terapêutica efetiva do procedimento indicado.

5.

A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode, em regra, restringir a técnica terapêutica e os materiais indispensáveis ao tratamento de patologia contratualmente coberta, sob pena de comprometer a efetividade da cobertura assistencial.

6.

A recusa do custeio da cirurgia tal como prescrita, com resistência à técnica eleita e aos materiais necessários à sua execução, equivale à restrição do próprio tratamento, ainda que a operadora a qualifique como mera divergência administrativa.

7.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica individualizada, da cobertura contratual da patologia, da gravidade do quadro clínico e do insucesso dos tratamentos conservadores.

8.

O perigo de dano está configurado pela idade avançada da paciente, pela compressão medular, pelas dores intensas, pela limitação de locomoção e pelo risco de agravamento neurológico e funcional em caso de retardamento do tratamento.

9.

A classificação administrativa do procedimento como eletivo não afasta a urgência processual, porque a tutela provisória exige risco de agravamento relevante, perda funcional ou piora do prognóstico, e não necessariamente emergência médica instantânea.

10.

A vedação de imposição indevida de marca comercial específica não autoriza a recusa global dos materiais necessários à técnica prescrita, podendo eventual controvérsia sobre equivalência técnica ser ajustada na execução da ordem ou no curso da instrução, sem supressão da tutela deferida.

11.

O agravo interno não apresenta fato novo, erro material, omissão relevante, ilegalidade manifesta ou teratologia aptos a desconstituir a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instauração de junta médica nos termos da RN nº 424/2017 da ANS não impede a concessão ou manutenção de tutela de urgência quando a prescrição do médico assistente é individualizada e o quadro clínico revela probabilidade do direito e perigo de dano. 2. A cobertura da patologia pelo plano de saúde abrange, em regra, a técnica cirúrgica e os materiais indispensáveis ao tratamento indicados pelo médico assistente, salvo demonstração técnica segura de inadequação ou equivalência terapêutica efetiva. 3. A classificação administrativa do procedimento como eletivo não afasta, por si só, a urgência processual quando o retardamento do tratamento expõe o paciente a agravamento da dor, perda funcional ou piora do prognóstico. 4. O agravo interno que apenas reitera fundamentos já apreciados, sem apontar vício relevante da decisão monocrática, não justifica sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, IV, e 1.021; CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, com alterações da Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.685.177/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.544.836, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.935.909/SP, Terceira Turma, j. 16.05.2022, DJe 25.05.2022; STJ, EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704; TJPA, AI nº 0816288-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2024; TJPA, AI nº 0820388-50.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJPA, AI nº 0820970-50.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026; TJPA, AI nº 0800685-02.2026.8.14.0000, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0858896-40.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática lançada no Id 33729467, que, nos autos do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo do Procedimento Comum Cível nº 0868025-64.2025.8.14.0301, ajuizado por MARI DE LOURDES PASTANA RIBEIRO em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

A decisão recorrida, lançada ao Id 33729467, registrou que a decisão agravada de primeiro grau, de Id 163187011, deferiu tutela de urgência para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que as requeridas: a) autorizassem e custeassem integralmente a cirurgia de descompressão medular por via endoscópica prescrita pelo médico assistente, com referência à senha nº 97519884; b) fornecessem todos os materiais necessários, incluindo o “kit endo medical” e demais materiais especificados; c) custeassem todos os exames e despesas correlatas, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Assentou, ainda, que a paciente, pessoa idosa de 81 anos, apresentava quadro de estenose de canal lombar com compressão medular, com dificuldades de locomoção e dores intensas, tendo o laudo de Id 148719048 consignado a ineficácia dos tratamentos conservadores e a indicação de cirurgia endoscópica por ser menos invasiva, havendo também menção aos IDs 148717732, 148717737 e 153623565.

Ao final, o
decisum
monocrático concluiu pela manutenção integral da tutela de urgência concedida na origem.

Em suas razões recursais de Id 34540538, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao afirmar que a operadora não poderia recusar procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente com base em parecer de junta médica; b) não teria havido negativa propriamente dita do tratamento, mas legítima divergência técnico-assistencial, resultante de auditoria e de junta médica instaurada à luz da RN nº 424/2017 da ANS; c) a cirurgia teria sido classificada como procedimento “eletivo”, inexistindo urgência apta a justificar a tutela provisória; d) a intervenção judicial teria desconsiderado os Enunciados nºs 28 e 29 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, especialmente no que toca à descrição técnica de OPMEs e à vedação de imposição de marca específica; e) haveria necessidade de instrução probatória mais aprofundada, inclusive para aferição da imprescindibilidade dos materiais postulados.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pela submissão do feito a julgamento colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno e afastada a manutenção da tutela concedida em favor de MARI DE LOURDES PASTANA RIBEIRO.

Embora regularmente intimada, a parte agravada MARI DE LOURDES PASTANA RIBEIRO não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id 35384292, na qual se consignou que “decorreu o prazo legal e não houve manifestação”, com referência ao evento nº 34550276.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria devolvida a este órgão colegiado restringe-se a aferir se a decisão monocrática de Id 33729467, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deve ser mantida ou reformada, em face das alegações de regular instauração de junta médica, ausência de negativa abusiva, caráter eletivo do procedimento, necessidade de dilação probatória e inaplicabilidade, ao caso, da prevalência da prescrição do médico assistente.

A meu sentir, o inconformismo recursal não merece prosperar.

Com efeito, a decisão monocrática agravada examinou detidamente a controvérsia e concluiu, com base nos elementos já constantes dos autos, que a decisão de primeiro grau – Id 163187011 – deveria ser preservada.

A paciente MARI DE LOURDES PASTANA RIBEIRO, conforme expressamente registrado na decisão agravada e nos documentos médicos nela referidos, é pessoa octogenária, portadora de quadro de estenose de canal lombar com compressão medular, apresentando dificuldade de locomoção, dores intensas e insucesso de tratamentos conservadores, circunstâncias que levaram o médico assistente a prescrever a realização de cirurgia de descompressão medular por via endoscópica, técnica menos invasiva, precisamente em atenção à sua idade avançada e à necessidade de redução de complicações intra e pós-operatórias.

A agravante insiste em sustentar que sua conduta esteve amparada no regular exercício de auditoria técnica e no procedimento de junta médica disciplinado pela Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

De fato, a ANS prevê a formação de junta médica ou odontológica quando houver divergência técnico-assistencial entre a operadora e o profissional assistente, estabelecendo que tal junta será composta pelo assistente, por profissional da operadora e por um desempatador escolhido em comum acordo, tudo com o objetivo de disciplinar o tratamento administrativo da divergência.

A regulamentação, contudo, não transforma a conclusão da junta em barreira intransponível à apreciação judicial, nem autoriza, por si só, a supressão da tutela de urgência quando presentes elementos concretos de probabilidade do direito e perigo de dano
.

A própria ANS, em material explicativo oficial, esclarece hipóteses em que a indicação do profissional assistente prevalece, inclusive quando a divergência não é validamente solucionada no procedimento administrativo.

É exatamente esse o ponto nuclear da controvérsia.

O que se discute aqui não é a irrelevância da auditoria médica, mas sim a impossibilidade de que uma divergência administrativa, desacompanhada de demonstração técnica robusta e suficiente para infirmar a prescrição individualizada do médico assistente, inviabilize tratamento reputado necessário à preservação da saúde de paciente idosa, em situação clínica sensível e progressiva.

Sobre isso, além dos julgados já colacionados em sede de decisão monocrática, colaciono outros, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento tratou de negativa de cobe, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.177/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08/03/2018.rtura de procedimento cirúrgico prescrito para a recuperação da beneficiária, Edna Maria Moura Lage. Divergência entre o médico assistente da paciente e a junta médica do plano de saúde quanto à necessidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano de saúde ao procedimento prescrito pelo médico assistente é válida, diante da divergência com a junta médica da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente para tratamento do paciente. Conforme a jurisprudência do STJ, deve prevalecer a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente. 4. O julgamento monocrático de recurso, previsto no art. 932, IV, do CPC, não gera prejuízo às partes, pois é possível a ratificação pelo colegiado mediante agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Prevalece a indicação do médico assistente sobre a junta médica do plano de saúde, em caso de divergência, para a cobertura de tratamento do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CF/1988, art. 5º (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816288-23.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-11) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PARA MENOR.
DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral, pela agravante, de procedimento cirúrgico indicado à menor, diagnosticada com varismo grave bilateral. A decisão judicial de primeiro grau considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com base na prescrição médica específica e na urgência da cirurgia antes da menarca da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando à operadora de plano de saúde o custeio integral de procedimento cirúrgico e materiais prescritos por médico assistente, em contexto de divergência técnica com parecer de junta médica da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a prescrição médica feita por profissional que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre pareceres genéricos de juntas médicas da operadora, especialmente quando demonstrada a especificidade do quadro clínico e a urgência do procedimento.

4. A documentação médica apresentada nos autos, em especial o laudo técnico subscrito pelo médico assistente, indica que a negativa parcial de insumos compromete diretamente a segurança e a eficácia do procedimento cirúrgico, o que caracteriza perigo de dano concreto e iminente à saúde da menor.

5. O procedimento não é meramente eletivo ou facultativo, mas sim parte de um plano terapêutico estruturado para evitar agravamento da deformidade ortopédica, justificando a atuação do Judiciário em proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. A negativa parcial com base em critérios administrativos ou econômicos da operadora configura ingerência indevida na autonomia médica e pode comprometer o direito à saúde assegurado constitucionalmente.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que, havendo conflito entre parecer da junta médica do plano e a prescrição do médico assistente, deve prevalecer a indicação médica diretamente vinculada ao paciente.

8. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1544836, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.11.2019 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820388-50.2025.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21) (grifos nossos).

Recorde-se, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha de coerência que se mantém mesmo após a evolução do debate sobre o rol da ANS, firmou compreensão segundo a qual o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não, em regra, o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado para a patologia coberta. Em precedente paradigmático, o STJ assentou que, prevista a cobertura da moléstia, “o plano não pode limitar o tipo de tratamento a que será submetido o paciente”, por se tratar de matéria afeta à autonomia médica. Noutra passagem, a Corte reafirmou que “o plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigada a custear” (Por todos: STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1935909 SP 2021/0130522-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022).

É bem verdade que o debate concernente ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS sofreu relevante inflexão jurisprudencial e legislativa.

O STJ, no julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, assentou a taxatividade mitigada do rol; posteriormente, a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer critérios de cobertura de exames e tratamentos não incluídos no rol, reforçando a necessidade de abordagem técnica e não simplista da matéria.

Já não se mostra tecnicamente recomendável repetir, em sentido absoluto, a premissa de que o rol da ANS teria caráter sempre e irrestritamente exemplificativo. Ainda assim, disso não decorre a conclusão automática pretendida pela agravante.

A controvérsia aqui não se resolve pela invocação abstrata da taxatividade
, uma vez que a patologia encontra cobertura contratual e a insurgência da operadora dirige-se, em essência,
contra a técnica eleita pelo médico assistente e contra os materiais correlatos, sem que tenha sido produzida, até este momento processual, prova segura de que o procedimento prescrito seja inadequado, desnecessário ou substituível, com equivalência terapêutica efetiva, por outro método menos oneroso e igualmente protetivo à saúde da beneficiária.

A agravante afirma, ainda, que não teria havido negativa de cobertura propriamente dita, mas mera divergência quanto a itens específicos e à técnica operatória.

Todavia, a distinção semântica não altera a substância da controvérsia.

Quando a operadora
resiste ao custeio do procedimento tal como clinicamente indicado, notadamente recusando a técnica reputada adequada e os materiais vinculados à sua execução, está, em realidade, restringindo a própria efetividade do tratamento prescrito.

Em matéria de saúde, o exame jurisdicional deve privilegiar a utilidade concreta da prestação assistencial, e não a formulação meramente formal da resistência administrativa.

A decisão monocrática registrou, inclusive, que a tutela de urgência de origem determinou o custeio integral da cirurgia, dos materiais e das despesas correlatas, com multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, justamente porque a resistência da operadora comprometia o acesso útil ao tratamento.

No tocante à tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece que ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Esses requisitos estão presentes.

A probabilidade do direito emerge da prescrição médica individualizada, da cobertura da patologia, da descrição do quadro clínico e do histórico de insucesso das medidas conservadoras.

O perigo de dano, por sua vez, é ainda mais eloquente: paciente de 81 anos, com compressão medular, claudicação neurogênica, dores intensas e limitação de locomoção, sujeita a agravamento do quadro neurológico caso o tratamento seja retardado
. Nessas condições, a demora processual tem aptidão para produzir dano de difícil reparação.

A agravante atribui relevo ao fato de o pedido administrativo ter sido classificado como “eletivo”.

Também aqui não lhe assiste razão.

A rotulagem administrativa do procedimento como eletivo não basta, por si só, para afastar a urgência jurisdicional extraída do contexto clínico concreto
. A urgência, para fins de tutela provisória, não se confunde necessariamente com emergência médica instantânea; basta que o retardamento da prestação assistencial exponha a parte a agravamento relevante, progressão da dor, perda funcional ou piora do prognóstico.

E foi precisamente isso o que registrou a decisão monocrática, ao destacar a condição grave da paciente, sua vulnerabilidade etária e a necessidade de evitar maiores danos à sua saúde.

Quanto aos OPMEs e à invocação dos Enunciados nºs 28 e 29 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, observo que tais referências, embora úteis,
não conduzem à reforma da decisão agravada.

É certo que a prestação jurisdicional não deve chancelar, sem necessidade técnica, a imposição de marca comercial específica. Entretanto,
isso não significa que a operadora possa, a pretexto de afastar eventual indicação de marca, recusar globalmente os materiais necessários à técnica cirúrgica prescrita.

Havendo discussão sobre equivalência técnica, a matéria pode ser equacionada na execução da ordem judicial ou, se necessário, ao longo da instrução do feito principal, sem desconstituir a tutela deferida para preservação imediata da saúde da agravada.
A RN nº 424/2017 disciplina a divergência; não outorga supremacia absoluta ao parecer administrativo da operadora.

Sobre a abusividade na recusa de utilização dos materiais indicados pelos médicos assistentes, colaciono julgados desta Egrégia Corte, além dos já anexados em sede de monocrática:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO A MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. RECUSA PARCIAL DE OPME’S PELA OPERADORA.
DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E AUDITORIA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico prescrito à menor A. L. R. M., inclusive com todos os OPME’s indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar se a divergência técnica apontada pela junta médica da operadora, bem como a alegada inexistência de urgência e a suposta insuficiência documental, seriam aptas a afastar a conclusão da decisão monocrática quanto à abusividade da recusa parcial de materiais indispensáveis ao ato cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Prevalece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, autorizada a cirurgia, é indevida a negativa de próteses, órteses e materiais diretamente vinculados ao ato cirúrgico, configurando conduta abusiva.
O laudo do médico assistente, profissional que acompanha o quadro clínico da menor, atesta de forma a urgência e a imprescindibilidade dos OPME’s prescritos, sob pena de graves prejuízos motores e funcionais. O parecer de junta médica não possui força para afastar conclusão técnica amparada em acompanhamento direto da paciente.
A classificação de internação como “eletiva” não afasta o periculum in mora quando o laudo médico indica a necessidade de intervenção tempestiva. Ausência de fato novo ou argumento relevante capaz de modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820970-50.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26) (grifos nossos).

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS (OPME). ABUSIVIDADE DA NEGATIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico ortopédico (videoartroscopia de joelho), incluindo materiais e técnicas prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e se é lícita a recusa parcial de cobertura de materiais e procedimentos indicados pelo médico assistente, com base em parecer de junta médica e limitações contratuais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusivas cláusulas que restrinjam indevidamente a cobertura assistencial.

4. A cobertura do procedimento cirúrgico implica o fornecimento dos meios necessários à sua realização, incluindo materiais indispensáveis prescritos pelo médico assistente.

5. A negativa baseada em junta médica ou no rol da ANS não prevalece quando há indicação médica idônea, especialmente após a mitigação da taxatividade do rol pela Lei nº 14.454/2022.

6. Evidenciada a probabilidade do direito diante da prescrição médica e a abusividade da negativa, bem como o perigo de dano em razão do risco à saúde da paciente.

7. O risco à saúde da agravada prevalece sobre eventual impacto financeiro à operadora, configurando periculum in mora inverso em favor da manutenção da tutela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de custeio de materiais (OPME) indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico coberto por plano de saúde.

2. A indicação do médico assistente prevalece sobre parecer de junta médica e limitações fundadas no rol da ANS, sobretudo quando evidenciada a necessidade do tratamento."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800685-02.2026.8.14.0000 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPMES). CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que determinou o custeio integral de cirurgia neurológica e dos respectivos materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente, além de condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A operadora alega que a recusa foi parcial e baseada em parecer de junta médica, inexistindo ato ilícito ou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa parcial de fornecimento de materiais cirúrgicos (OPMEs), com base em parecer de junta médica instaurada pela operadora, constitui conduta lícita ou abusiva frente à prescrição do médico assistente; e (ii) saber se o atraso/recusa parcial na liberação dos materiais para procedimento de alta complexidade enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que, embora a operadora do plano de saúde possa limitar as doenças cobertas pelo contrato, não lhe é lícito restringir o tipo de tratamento, os equipamentos ou os materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente como essenciais para a cura ou controle da moléstia. A instauração de junta médica não pode servir de subterfúgio para inviabilizar a técnica recomendada pelo profissional que acompanha o paciente.

4. A recusa indevida ou o atraso na cobertura de materiais indispensáveis à realização de cirurgia de alta complexidade (malformação arteriovenosa cerebral e epilepsia) agrava a situação de aflição psicológica e a angústia da paciente, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer redução, mormente por considerar as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0858896-40.2022.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-16) (grifos nossos).

Outro ponto que merece registro é que o agravo interno, tal como manejado no Id 34540538, não trouxe fundamento substancialmente novo apto a infirmar os pilares centrais da decisão monocrática.

Houve, em verdade, reiteração das razões já expendidas no agravo de instrumento: defesa da auditoria interna, invocação da junta médica, alegação de inexistência de urgência, questionamento dos materiais e pedido de reforma integral da tutela.

O recurso, contudo, não demonstrou erro material, omissão relevante, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão singular. Nessas hipóteses, o agravo interno não se presta a rediscutir, de forma repetitiva, matéria já adequadamente examinada.

Também não aproveita à agravante o argumento de que pretende o exaurimento de instância para viabilizar recursos às Cortes Superiores.

Tal finalidade subjetiva, por si, não constitui fundamento jurídico idôneo para a reforma do pronunciamento recorrido. O órgão colegiado é chamado a rever a decisão monocrática quando demonstrada a sua incorreção jurídica, e não simplesmente para permitir o trânsito formal da controvérsia às instâncias excepcionais.

Em suma, a decisão monocrática de Id 33729467 examinou adequadamente o quadro fático-jurídico e, à luz dos elementos então disponíveis, concluiu corretamente pela manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém no Id 163187011. A probabilidade do direito e o perigo de dano permanecem íntegros.

A divergência administrativa suscitada pela operadora não se mostra suficiente, neste estágio de cognição, para sobrepujar a prescrição fundamentada do médico assistente nem para justificar a supressão da medida deferida em favor de MARI DE LOURDES PASTANA RIBEIRO.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de Id 33729467.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026